Tribunal: TJMT
Processo: 1010506-92.2020.8.11.0015
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
PJe
Apelação Criminal n. 1010506-92.2020.8.11.0015
Apelante: Vanderlei Gonçalves Júnior
Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de origem: 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de Vanderlei Gonçales Júnior, em adversidade à sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que, nos autos da ação penal n. 1010506-92.2020.8.11.0015, o condenou pela prática dos crimes descritos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e artigo 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013, ao cumprimento da reprimenda global de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 510 dias-multa, sem o direito de recorrer em liberdade.
Em suas razões recursais (Id 77319031), a defesa pugna pela absolvição em relação ao crime de organização criminosa, destacando que além dos indícios produzidos na esfera policial, nada foi confirmado em Juízo sobre esta hipótese.
Por consequência, afastando-se o crime previsto no artigo 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013, pugna pela aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas.
Por fim, pede que seja deferido o pedido de aguardar em liberdade o julgamento do vertente apelo.
O parquet apresentou as contrarrazões recursais (Id 77319034), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao recurso interposto.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo, inclusive rechaçando a pretensão de conceder ao apelante o direito de aguardar em liberdade o julgamento do apelo.
É o relatório.
Tendo em vista o pedido de aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação, analiso a pretensão em caráter liminar.
Conforme frisado pelo magistrado singular na ocasião em que negou ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade:
“Nos termos do artigo 387, § 1o, do CPP, o juiz, ao proferir sentença condenatória decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta.
Nesse tocante, conforme demonstram as provas dos autos, está devidamente demonstrada a acentuada periculosidade do réu, a justificar a manutenção da segregação cautelar, para garantia da ordem pública. O acusado integra a organização criminosa denominada Comando Vermelho e foi surpreendido na posse de significativa quantidade de maconha (7.995g) e cocaína (340,0g) e segundo consta, era responsável pela guarda e distribuição de drogas da facção criminosa nesta cidade. Evidente, portanto, que, no caso, seu estado de liberdade de locomoção representa risco à ordem pública.
Diante disso, mantenho a custódia cautelar, devendo o condenado aguardar segregado o julgamento de eventual recurso que porventura vier a ser interposto, expedindo-se oportunamente a guia de execução provisória do réu preso, mercê do artigo 1.566 da CNGCGJ/MT.” (Id 77319026, p. 9).
Coaduno com os argumentos do douto sentenciante.
No caso, tem-se que o paciente foi preso em flagrante, em 27.6.2020, e, logo em seguida a prisão foi convertida em preventiva, de modo que permaneceu preso ao longo de toda a instrução criminal.
Ressalto que em 26.8.2020, esta Corte julgou o habeas corpus n. 1014788-24.2020, no qual se discutiu os requisitos da prisão preventiva, e, na ocasião, a ordem foi denegada.
Após o deslinde da instrução criminal, a defesa impetrou novo habeas corpus (1020971-11.2020), insistindo na revogação da custódia cautelar, mas não obteve êxito, tendo em vista que a 2a Câmara Criminal deste sodalício, sob minha relatoria, denegou a ordem, por unanimidade. Destaco o aresto:
“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES, POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Conquanto realizada a audiência de instrução e julgamento, não se verificam fatos novos que permitam a mudança de convicção acerca da necessidade do carcer ad cautelam, tendo em vista que os motivos que levaram o magistrado a decretar a medida extrema permanecem intactos, mormente pela constatação que este não é um fato isolado na vida do indivíduo, além de outros fatores que levam à conclusão de que oferece efetivo risco ao meio social. A remissão feita pelo magistrado julgador aos fundamentos que deram suporte à decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a qual foi objeto de impetração anterior, inclusive, é meio apto a promover sua incorporação como razões de decidir.”
Assim, a meu ver, está evidenciado que a negativa de recorrer em liberdade está justificada, de sorte que a prisão em comento ainda se faz necessária para garantir a ordem pública, sobretudo pela situação de reiteração criminosa e pela gravidade concreta da conduta a ele atribuída, mormente pela exorbitante quantidade de drogas apreendida.
Ademais, a meu ver, seria até mesmo um contrassenso conceder a liberdade ambulatorial, nesta fase, ao sentenciado que permaneceu segregado ao longo de toda a instrução criminal, de modo que, estando agora condenado ao cumprimento da reprimenda em regime inicial fechado, é evidente, portanto, que não faz jus ao benefício de aguardar o julgamento de recurso em liberdade.
Com essas considerações, sem necessidade de delongas, indefiro o pedido que almeja a concessão da liberdade ambulatorial para que o apelante aguarde o julgamento de seu recurso em liberdade.
Intime-se.
Em prossecução, tendo em vista a ausência das respectivas mídias relativas à audiência de instrução, determino a sua juntada aos autos, as quais deverão ser inseridas no portal de mídias.
Verifico ainda que Vanderlei Gonçales Júnior não foi intimado quanto aos termos da sentença condenatória.
Assim, para evitar eventuais arguições de nulidades futuras, determino que seja expedida Carta de Ordem ao Juízo de origem, com cópia da sentença, a fim de que providencie a intimação do sentenciado.
Às providências.
Cuiabá, 21 de maio de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator